Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-90.2024.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005002-90.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE CONTRÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação e confirmara a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A embargante alega omissão quanto à sua insurgência sobre a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve citação da parte ré, o que inviabilizaria a triangulação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese da inexistência de citação para fins de condenação em honorários; e (ii) se tal circunstância autorizaria a modificação da decisão quanto à fixação da verba sucumbencial, à luz da jurisprudência aplicável à busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A tese invocada nos embargos, baseada na ausência de citação, configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação nem no agravo interno. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para introdução de nova fundamentação jurídica, sendo vedada a inovação recursal nessa sede, conforme orientação pacífica do STJ. 5. Ainda que conhecida, a alegação não teria o condão de alterar o julgado, pois houve manifestação expressa da parte recorrida nos autos, caracterizando resistência inequívoca à pretensão inicial, o que justifica a condenação em honorários, independentemente de citação formal. 6. A extinção do processo por abandono, provocada pela inércia da parte autora, impõe-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. 7. O Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ não afasta a incidência de honorários quando demonstrada resistência à pretensão autoral antes mesmo da citação, como ocorreu no caso concreto. 8. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão recursal limitada à rediscussão de matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação, em embargos de declaração, de ausência de citação como fundamento para afastamento de honorários advocatícios, quando não suscitada nas fases recursais anteriores. 2. A resistência expressa da parte requerida à pretensão autoral, ainda que anterior à citação formal, justifica a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 485, III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1952718/MS, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; Tema Repetitivo nº 1.040/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto à sua insurgência em relação à condenação em honorários de sucumbência. Sustenta que a decisão embargada não apreciou sua argumentação referente à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, uma vez que, segundo afirma, a embargada "NUNCA foi citada" no processo de busca e apreensão, inexistindo triangulação processual.

Argumenta que, conforme o rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, a citação somente se perfaz após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e que, não tendo ocorrido a apreensão do bem, não houve a formalização da chamada tríade processual, o que tornaria indevida a condenação em honorários sucumbenciais
.

Invoca precedentes jurisprudenciais e o Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ para sustentar que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Em contrarrazões (Id. 308853397), a embargada
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sustenta a inexistência de omissão no acórdão e afirma que a tese da "não citação" para fins de afastamento da sucumbência advocatícia configura inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi suscitado nas fases processuais anteriores.

Aduz que, independentemente da citação formal, houve clara resistência à pretensão do embargante, tendo a embargada protocolado petição informando sobre sua recuperação judicial e a essencialidade do bem, requerendo a revogação da liminar e o recolhimento do mandado, o que caracterizaria ato inequívoco de resistência à pretensão autoral.

Ressalta que o próprio Juízo de primeira instância reconheceu expressamente a existência de resistência e, por essa razão, modificou a sentença original para condenar o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, decisão esta que foi mantida e majorada por este Tribunal.

Por fim, invoca o princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários, argumentando que o embargante foi quem deu causa à instauração do processo e sua posterior inércia levou à extinção, devendo arcar com o ônus da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à sua insurgência em relação à condenação em honorários de sucumbência, sob o fundamento de que a embargada nunca foi citada no processo de busca e apreensão, inexistindo triangulação processual.

Contudo, de fato, não houve manifestação expressa sobre a questão específica dos honorários advocatícios e a tese da ausência de triangulação processual suscitada pela embargante. Cabe, portanto, analisar se tal omissão efetivamente existe e se merece ser suprida.

Primeiramente, é necessário verificar se a questão foi devidamente suscitada nas fases processuais anteriores, de modo a configurar ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Compulsando os autos, observo que a tese da "não citação" para fins de afastamento da condenação em honorários advocatícios não foi expressamente articulada no recurso de apelação (ID. 283369392) nem no agravo interno (ID. 291534379) interpostos pela embargante.

No recurso de apelação, a embargante concentrou seus argumentos na alegada nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, objetivando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Não houve, naquele momento,
impugnação específica quanto à fixação dos honorários sucumbenciais
sob o fundamento da ausência de citação ou triangulação processual.

Da mesma forma, no agravo interno, a embargante reiterou os pontos da apelação, insistindo na tese da nulidade da extinção por abandono e da falta de intimação pessoal, sem abordar a questão da citação e sua suposta implicação na condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, verifica-se que a tese ora suscitada nos embargos de declaração configura
inovação recursal
, não tendo sido previamente submetida à apreciação do colegiado. Como é cediço, os embargos de declaração não constituem via adequada para a introdução de novos argumentos ou teses jurídicas não debatidas anteriormente.

Para análise adequada da irresignação recursal, impõe-se examinar detidamente o conteúdo da decisão embargada e os fundamentos que levaram à inversão da sucumbência, verificando se efetivamente existe a contradição apontada pela embargante ou se a decisão encontra-se devidamente fundamentada e coerente com os elementos dos autos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II -
Na espécie, à conta de omissão no v . acórdão, pretende o embargante a discussão de matéria que encontrou óbice à sua apreciação.Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1952718 MS 2021/0264810-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2
. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa
. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado . 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023 – grifo nosso)

Não obstante, ainda que se admitisse a análise da questão, a tese da embargante não encontraria respaldo para modificar o julgado.

Isso porque, conforme bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, houve efetiva resistência à pretensão do embargante, materializada na petição protocolada pela Viação Rio Prata (Id. 283368947) logo após a concessão da medida liminar de busca e apreensão, informando ao Juízo acerca de sua recuperação judicial e da essencialidade do bem, requerendo a revogação da liminar e o recolhimento do mandado.

Tal manifestação constituiu ato inequívoco de resistência à pretensão autoral, buscando impedir a efetivação da busca e apreensão, o que justifica a condenação em honorários advocatícios, independentemente da formalização da citação nos termos estritos do Decreto-Lei nº 911/69.

O próprio Juízo de primeira instância, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela Viação Rio Prata (ID. 283369395), reconheceu expressamente a existência de resistência e, por essa razão, modificou a sentença original para condenar o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Essa decisão foi mantida e majorada por este Tribunal no acórdão que acolheu os Embargos de Declaração da Viação Rio Prata para majorar os honorários recursais em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ademais, não se pode desconsiderar o princípio da causalidade, amplamente aplicado pela jurisprudência pátria, inclusive para casos de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Segundo esse princípio, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

No caso em tela, foi o embargante quem deu causa à instauração do processo e sua posterior inércia levou à extinção, o que atrai a responsabilidade pelos honorários advocatícios, independentemente da formalização da citação nos moldes do procedimento especial da busca e apreensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes . 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ, invocado pela embargante, que estabelece que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar", cumpre esclarecer que tal entendimento não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando há efetiva resistência à pretensão autoral, ainda que anterior à formalização da citação.

O referido tema trata da ordem de análise dos atos processuais na ação de busca e apreensão, estabelecendo que a contestação só deve ser analisada após a execução da liminar, mas não versa sobre a impossibilidade de condenação em honorários quando há manifestação da parte requerida nos autos, resistindo à pretensão do autor.

Ademais, os precedentes citados pela embargante tratam de situações distintas da presente, em que não houve qualquer manifestação da parte requerida nos autos antes da extinção do processo. No caso em análise, como já destacado, a embargada apresentou petição resistindo à pretensão do embargante, o que justifica a condenação em honorários.

Importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Portanto, ainda que o acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente sobre a questão dos honorários advocatícios sob o enfoque da ausência de citação, tal omissão não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, seja porque a tese não foi previamente suscitada nas fases recursais anteriores, configurando inovação recursal, seja porque, mesmo que fosse analisada, não teria o condão de modificar o julgado, diante da efetiva resistência da embargada à pretensão do embargante e da aplicação do princípio da causalidade.

Conclui-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a tese da ausência de citação para fins de afastamento da condenação em honorários advocatícios configura inovação recursal, não tendo sido previamente suscitada nas fases processuais anteriores.

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se que o acórdão abordou adequadamente as questões de fato e de direito necessárias ao julgamento da causa, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando a controvérsia.

Ademais, para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente prequestionada quando as questões foram decididas no acórdão embargado, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais.

Em suma, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025